Tribunal: TJBA
Processo: 8041713-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041713-95.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE FABIO OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ISLAY OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: SARA DUTRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM CURATELA. PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. DOCUMENTOS MÉDICOS DESATUALIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Planalto - BA que indeferiu o pedido de curatela provisória formulado em ação de interdição. O agravante alegou ter juntado relatórios médicos e laudo pericial, além de documentos que comprovariam a união estável com a interditanda, pleiteando a concessão da curatela provisória. A decisão agravada considerou inexistirem indícios mínimos da união estável e que os documentos médicos apresentados não atestavam de forma atual a incapacidade da interditanda. Apresentadas contrarrazões e parecer ministerial pelo improvimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da curatela provisória diante da juntada de documentos médicos desatualizados e da ausência de comprovação idônea da união estável. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A curatela possui natureza excepcional, somente cabível diante de prova robusta e atual da incapacidade da pessoa (arts. 1.767 e seguintes do Código Civil e art. 84 da Lei 13.146/2015). 7. Os documentos médicos colacionados pelo agravante são antigos e incapazes de demonstrar a incapacidade atual da interditanda. Outrossim, mesmo após intimado o recorrente não apresentou relatório atualizado. 8. Quanto à alegada união estável, os documentos acostados não se mostram suficientes para comprovar a convivência duradoura e pública, razão pela qual não se desconstitui o fundamento da decisão agravada. 9. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito, não há que se falar em concessão da curatela provisória. 10. Jurisprudência pátria converge neste sentido: “Agravo de Instrumento – Curatela – Decisão indeferiu a curatela provisória – Parte autora não apresentou atestado médico atualizado comprovando a incapacidade do interditando – Documentos antigos não demonstram incapacidade atual – Recurso desprovido” (TJ-SP, AI n. 2234255-29.2024.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jane Franco Martins, j. 18/02/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: A ausência de laudo médico atualizado e a insuficiência de prova quanto à existência de união estável inviabilizam a concessão da curatela provisória, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Dispositivos relevantes citados CPC, art. 300 CC, arts. 1.767 e seguintes Lei 13.146/2015, art. 84 Jurisprudência relevante citada TJ-SP, AI n. 2234255-29.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jane Franco Martins, j. 18/02/2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8041713-95.2023.8.05.0000, Agravante JOSE FABIO OLIVEIRA SILVA e Agravado SARA DUTRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.